Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702044-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: G. P. CRUZ DE SOUZA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Cível de Samambaia, que, nos autos da execução indeferiu a renovação de pesquisa junto aos sistemas Bacenjud, Renajud, etc. A parte agravada noticiou nos autos a possível perda do objeto deste agravo de instrumento (ID 14663278). Por meio do despacho de ID 14696565, o agravante foi instado a se manifestar acerca da referida petição da parte adversa, sendo advertido, na oportunidade, que sua inércia poderia acarretar o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, a depender da situação concreta configurada nos autos. O agravante quedou-se silente, conforme certidão de ID 14078298. É o relatório do necessário. DECIDO. Diante da retratação do Juízo de origem no que toca à decisão agravada, nos termos noticiados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da curadoria especial de G. P. CRUZ DE SOUZA - ME, desponta prejudicado o objeto do recurso à baila, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsistem razões para a insurgência veiculada nesta pretensão recursal. Ante o exposto, JULGO ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator